Tribunal: TJDFT
Processo: 0741473-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PARTILHA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. LIBERAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar as múltiplas questões fáticas e jurídicas controvertidas formuladas nos itens “b” a “n” das razões recursais, especialmente a possibilidade de determinação da liberação, em favor do agravante, de valores depositados em conta judicial, bem como a possibilidade de decretação da suspensão do curso do inventário até o julgamento definitivo do presente recurso.
2. Deve ser ressaltado que as questões articuladas, inclusive por dependerem de prévia instrução probatória, devem ser objeto de análise mediante eventual ajuizamento de ação submetida ao procedimento comum, nos termos do art. 612 do CPC, tendo em vista que no decorrer do inventário devem ser decididas “todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento”.
3. Nesse contexto é atribuição do Juízo singular a definição das questões dependentes da prévia instrução probatória, que devem ser objeto de análise mediante eventual ajuizamento de ação submetida ao procedimento comum, nos termos do art. 612 do CPC, é bom repisar.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.